Tribunal: STF
Processo: Rcl 48279
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão da Turma Recursal Mista Permanente da Comarca de Campina Grande/PB (Autos nº 0800168-31.2020.8.15.9004) que negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base no Tema 339 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC).
    2. A parte reclamante alega usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF), sob o fundamento de que a apreciação quanto à existência da repercussão geral cabe exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. Requer, assim, a procedência da reclamação, “determinando a subida dos autos a este Supremo com a finalidade de reconhecer a repercussão geral e julgar o recurso extraordinário interposto”. 
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. No caso em análise, a parte ora reclamante ajuizou recurso extraordinário alegando ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. O recurso não foi admitido sob o fundamento de que a matéria estaria em conformidade com o Tema 339 da repercussão geral. A decisão foi mantida em agravo interno.
    6. Considerando que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário teve por fundamento paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Nesse cenário, não há usurpação da competência do STF, tendo em vista que a atuação do juízo reclamado está em conformidade com a legislação processual aplicável à espécie. Nesse sentido, cito os seguintes jugados desta Corte:
    “RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Não usurpa a competência desta Corte a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmite o recurso extraordinário. 2. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental cuja fundamentação consiste na mera repetição dos argumentos que embasaram recurso anterior ou a petição inicial da ação, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 44.679 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 32.405 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma)
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária do ato reclamado.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator